Tribunal: STF
Processo: Rcl 25709
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação em face de decisão da justiça do trabalho que afasta a constitucionalidade do art. 39 da Lei 8.177/91 não possui estrita aderência estrita com o que o Supremo Tribunal Federal decidiu nas ADIs 4.357 e 4.425. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.